Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0731413-54.2019.8.07.0001 APELANTES: OSÉAS RIBEIRO VIANA, BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, OSÉAS RIBEIRO VIANA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Des. Relator, nos termos da decisão de ID 74592478. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014